Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707065-65.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CRISTIANE CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Reconhecimento fotográfico. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Justiça gratuita. Pedido de recambiamento. I – Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou os réus por crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com fundamento na prova oral produzida em juízo e documental produzida na fase da investigação. II – Questões em discussão 2. Discute-se (i) se válido o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, não confirmado em juízo; (ii) se incide a causa de aumento pelo emprego da arma de fogo, com fundamento na palavra da vítima; (iii) e se possível adotar fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial negativa. III – Razões de decidir 3. Nos crimes contra o patrimônio, cometido, na maioria das vezes, às escuras, tem especial relevância a palavra da vítima, desde que em harmonia com as demais provas. O reconhecimento por fotografia, com dúvidas, e não corroborado por outras provas em juízo não é suficiente para condenação, hipótese de absolvição. 4. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outras provas, constitui meio idôneo para amparar condenação, especialmente em crimes contra o patrimônio cometidos mediante grave ameaça. 5. Documento produzido na fase investigativa, que demonstra o uso de linha telefônica registrada em nome da terceira acusada para solicitar corrida e atrair a vítima ao local do crime, sem prova judicial de sua participação na execução do roubo, não é suficiente para condenação. 6. A prática do crime durante execução de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu. 7. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se a condenação utilizada como fundamento foi por crime posterior ao apurado na ação penal. 8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base. 9. Expedida carta de guia para execução provisória da pena, não se aplica o disposto no § 2o do art. 387 do CPP. Compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal. 10. Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de recambiamento do réu preso e a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. IV – Dispositivo 11. Apelações providas em parte. A recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020